Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. Ação Declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
2. Para os descontos realizados antes de 30/3/2021, aplica-se o entendimento prévio do c. STJ, no sentido de que a restituição em dobro exige a presença de prova da má-fé do responsável pelo débito.
3. Se a Ré apresenta termo contendo assinatura que se assemelha à do documento de identidade da Autora, o engano nos descontos pode ser tido como justificado, pois a Associação realizou os débitos acreditando estar respaldada em exercício regular do direito, o que caracteriza a boa-fé na dedução das parcelas antes de 30/3/2021 e afasta a violação à boa-fé objetiva para as parcelas posteriores.
4. Incabível a compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora.
5. Malgrado a Autora requeira a majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que, no caso concreto, a verba foi arbitrada em importe próximo a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC/15 e observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo, quantia que remunera condignamente o trabalho desempenhado pelos advogados das partes, inexistindo fundamento para alterar a verba honorária.
6. Apelação conhecida e não provida.